Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017860-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LARISSA DUARTE VIEIRA - CPF: 708.341.061-59 (PACIENTE), 1a VARA DE CANARANA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IDALECIO SILVA SANTIAGO - CPF: 042.932.991-14 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR, PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE DOLO - MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO CRIME - DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA DA AGENTE - 1 (UM) GOLPE DE FACA EM CONTEXTO DISCUSSÃO - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA NÃO VERIFICADA - CRIME OCASIONAL PRATICADO POR PESSOA INSERIDA SOCIALMENTE - CUSTÓDIA PREVENTIVA NÃO RECOMENDADA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

A análise acerca da intenção de matar a vítima envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(TJMT, HC no 130209/2013).

Se a paciente admitiu ter desferido 1 (um) golpe de faca contra a vítima, em contexto de discussão [motivada por traição], após ter sido agredida, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC 1019088-29.2020.8.11.0000).

O homicídio, quando caracterizado como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não recomenda a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas

cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC no 107.337/MG).

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC 1008993-37.2020.8.11.0000)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1017860-77.2024.8.11.0000

-
COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE(S): DR. ANDRÉ DE SANTI - DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): LARISSA DUARTE VIEIRA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LARISSA DUARTE VIEIRA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos de incidente processual (PJE no 1001009-70.2024.8.11.0029), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio – art. 121, caput, do CP – (ID 223476182-fls.7/13).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente “
não teve a intenção de matar”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) a paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primária, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para a
“revogação da prisão preventiva”
(ID 223476174), com documentos (ID 223476175/ID 223476182).

O pedido liminar foi parcialmente deferido (ID 223843687).

O Juízo singular prestou informações (ID 224007692).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: “REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - LIMINAR DEFERIDA – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUIDA POR CAUTELARES DIVERSAS – PELA MANUTENÇÃO DA ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA”.
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 225014190)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi substituída a prisão preventiva por medidas cautelares nos seguintes termos:

“A assertiva de que a paciente ‘não teria a intenção de matar’ envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, HC no 130209/2013 - Relator Des. Paulo da Cunha - 22.1.2014).

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública ante a ‘gravidade em concreto do crime [...] a desproporcionalidade da conduta da agente, que desferiu golpe de faca na vítima após desentendimento prévio motivado por uma suposta infidelidade’.

Todavia, na delegacia de Polícia, a paciente admitiu ter desferido 1 (um)

golpe de faca em Idalécio Silva Santiago [vítima], em contexto discussão [porque a vítima ‘tinha me traído com uma mulher’], após ter sido agredida com ‘um tapa na cara/rosto (...) causando-lhe uma lesão no canto esquerdo do lábio inferior’, consoante se extrai do Auto de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 223476181-fls.36/38), de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

Frise-se que, em 13.5.2024 [menos de 1 (um) mês antes dos fatos] o Juízo da 1a Vara de Canarana havia revogado a prisão preventiva de Idalécio Silva Santiago pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no âmbito de violência doméstica [em 27.2.2024] praticado contra a paciente, a denotar que não seria a primeira vez que a vítima teria lhe agredido (PJE no 1000803-56.2024.8.11.0029).

Não bastasse, a paciente é primária, tem endereço certo no distrito da culpa - ‘Rua Cuiabá, 937 A, em Canarana/MT’ - (ID 223476175-fls.6/10), além de ocupação lícita como ‘atendente’ na empresa ‘Café Central’ (ID 223476175-fls.2,4).

O homicídio, quando caracterizado como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não recomenda a custódia preventiva, ‘sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas’ (STJ, RHC no 107.337/MG – Relator Min. Nefi Cordeiro – 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

‘Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.’ (HC 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres; 3) não manter contato com as testemunhas; 4) não se ausentar da Comarca de Canarana/MT, sem prévia autorização judicial; 5) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024